Tribunal: TJDFT
Processo: 0740202-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0740202-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INOVE CONSTRUTORA LTDA - ME, JONHES ELIAS PINTO DOS SANTOS, JARDEL MARIO LOPES CANCADO AGRAVADO: ANDERSON DE OLIVEIRA ALVES FERREIRA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF,20/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR